Tribunal: TJDFT
Processo: 0727697-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
D E C I S Ã O No despacho de ID 73733913, determinei a intimação da parte agravante para apresentação de documentos comprobatórios da alegada insuficiência de recursos para acesso aos benefícios da gratuidade de justiça (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Regularmente intimada, a parte quedou-se inerte quanto ao atendimento do comando para a comprovação da alegada insuficiência de recursos para a gratuidade de justiça (ID 74263864), mas realizando o recolhimento do respectivo preparo ainda dentro do prazo legal (ID 74197863) Decido. A gratuidade da justiça possui finalidade específica de tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Na espécie, a parte agravante, postulante à gratuidade de justiça, não cumpriu com seu ônus processual de demonstrar os indícios mínimos da alegada insuficiência de recursos para subsunção à benesse constitucional da gratuidade, tendo, inclusive, incidindo na preclusão lógica quanto ao pedido em razão do recolhimento posterior do preparo (ID 7497863). Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Recolhido espontaneamente o preparo (ID 74197863). Sem pedido liminar, intime-se a parte agravada para as contrarrazões (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator